Tribunal: STF
Processo: RE 1361079
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    2. A majoração dos honorários de sucumbência é devida nos recursos interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora.



    3. Embargos de declaração desprovidos.